Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ DEVOLVIDOS.
I – Cumpridos os requisitos do art. 1.010 do CPC, pois as partes foram devidamente qualificadas na petição inicial, por isso desnecessária a renovação da qualificação na apelação. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
II – O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual os réus atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do IRDR 20 deste TJDFT.
III – Diante da rescisão do termo de adesão à sociedade em conta de participação, por culpa dos réus, o capital investido pelo sócio participante deve ser restituído integralmente, deduzida a quantia já devolvida extrajudicialmente.
IV – Apelação desprovida.